Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REGISTRO PÚBLICO RASURADO. DOCUMENTOS EMITIDOS A POSTERIORI COM INCORREÇÃO. ALTERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Ausentes incorreções no Registro Civil, impossibilita-se a alteração da data de nascimento do requerente, uma vez que os registros públicos são dotados de fé pública, devendo refletir a realidade dos fatos.
2. Verificando-se sucessiva cadeia de erros nos documentos emitidos a posteriori, possivelmente em razão da rasura do documento original, é certo que os documentos emitidos posteriormente ao registro devam ser objeto de retificação, e não o contrário.
3 Apelo provido.